Tribunal: TJMT
Processo: 0007075-79.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007075-79.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR.
DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO DES. MARCIO VIDAL
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO DA SILVA CORREA - CPF: 876.185.671-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 138.098.811-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO DES. MARCIO VIDAL.)

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastião da Silva Correa e Marlene Rodrigues de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
de URV nº 0007075-79.2015.8.11.0003 julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Nas razões recursais, sustenta que o Magistrado
a quo
se equivocou na sentença, uma vez que não houve recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda e, sim, reajuste salarial.

Aduz que o laudo pericial apontou uma defasagem de 11,98% para os autores, o que foi ignorado pelo juízo de primeira instância.

Alega que “
reconhece-se que a conversão monetária, no tocante aos servidores públicos, ainda que do Poder Executivo Estadual, deveria ter sido realizada considerando-se o Valor da URV na data do efetivo pagamento (ocorrido nos meses de referência) e não na data do último dia de cada mês).”

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, bem como que haja condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 83595643).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 84188952).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUÍZ GOMES DURAN OAB/MT 16960/O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, importa consignar que a decisão ao id. 102104985 acatou o pedido da parte apelante e conferiu a nulidade do julgamento ocorrido em 31.8.2021, posto que a publicação da sessão no Diário da Justiça Eletrônico, não ocorreu em data hábil para o patrono da causa se habilitar e participar da sessão de julgamento.

Neste caso, não verificou-se outro caminho senão a nulidade de julgamento anterior, e a inclusão dos autos em pauta para novo julgamento.

Neste seguimento, extrai-se dos autos que
Sebastião da Silva Correa e Marlene Rodrigues de Almeida
ajuizaram a Ação de Cobrança nº 0007075-79.2015.8.11.0003 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo sobre todas as verbas recebidas no período e demais vantagens que compõem a remuneração.

A sentença foi parcialmente ratificada por este Tribunal, para determinar que eventual defasagem fosse apurada em fase de liquidação de sentença, bem como acerca do desconto de contribuição previdenciária e do imposto de renda (id. 83595619 p. 10).

Na fase de cumprimento da sentença, após a realização de perícia contábil, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Colhe-se dos autos que, o Juiz
a quo
além da perícia contábil realizada também procedeu à apreciação das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994, relativas à Lei Estadual n° 6.528/1994 e 6.583/1994, e, concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Insta consignar que, a Mensagem de n° 48/1994, que deu origem a Lei Estadual n.º 6.528/1994 - que por sua vez, concedeu o acréscimo salarial ao servidor de 17,99% a 30%, tinha como uns dos objetos corrigir os prejuízos sofridos quando da conversão para URV, colhe-se da justificativa apresentada na época pelo então governador do Estado Jayme Veríssimo de Campos:

“
Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso especifico dos auditores do Estado e Médicos-Legista”. (Mensagem nº 48/10094 de 02/09/1994 que acompanhou o projeto de Lei que “
Reajusta as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providencias
” enviada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso).
(Grifou-se)

In casu
, verifica que o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma:

a) Autor:
Sebastião da Silva Correa
- dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, concluindo uma média aritmética de 91,16;

b) Autora:
Marlene Rodrigues de Almeida
- dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, concluindo uma média aritmética de 155,92; ainda se verifica que a partir de abril de 1994 a média aritmética da quantidade de URV convertida foi de 163,70%.

Outrossim, o perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 11,98%.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos até o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza como parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

A propósito, entendimento do STJ:

“(...)
Lado outro, o inciso I, do artigo 22, da Lei nº 8.880/94, determina que se divida o valor nominal do vencimento do período compreendido entre os meses de novembro de 1993 e fevereiro de 1994 pela URV, do último dia de cada mês, independente da data de pagamento, para após proceder-se à média aritmética dos quatro meses.
(...) 8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. (STF – RE: 1328038 RJ 0383464-55.20118.19.0001. Relatora: Carmen Lúcia. Julgamento: 23/06/2021).” Grifou-se

Dessa forma, quando se constata que não houve perda salarial do servidor em razão da conversão para URV, ou quando a perda é suplantada por recomposição salarial posterior (Lei Estadual n.º 6.528/1994 e Lei 6.583/1994) em percentual superior ao pleiteado na demanda, tem-se a chamada “liquidação zero”.

Na mesma toada é o entendimento deste e. Tribunal. Observa-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido
, o que implica na manutenção da sentença objurgada. (N.U 0015365-83.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021
).” Grifou-se.

Isto posto, frise-se que o valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendimento do STF.

A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – (...) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux,
DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). (...)
.” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020). (Grifou-se)

Cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(RE nº 561.836
, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelos Tribunais Superiores, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Com efeito, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

O entendimento está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, com repercussão geral reconhecida, in verbis:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, a Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato, conforme transcrevo:

“SÚMULA 10 - TRU. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Com essas considerações, não há que falar em prejuízos decorrentes da conversão para URV.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2021
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1º VOGAL ACOMPANHOU O RELATOR.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Apelação interposta por
Marlene Rodrigues de Almeida
e
Sebastião da Silva Correa
contra a sentença (Id. 83595635) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária de revisão de subsídios – índice de reajuste da URV
.

Em seu bem lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’, após a realização de perícia contábil.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbências.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 1º de abril de 2021.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito. (Id. 83595635 – fls. 11/12).

Marlene Rodrigues de Almeida
ingressou no serviço público, na data de 5 de setembro de 2001, no cargo de profissional do Sistema Único de Saúde – SUS (nível médio) e
Sebastião da Silva Correa
ingressou no serviço público, na data de 6 de setembro de 2001, no cargo de profissional do Sistema Único de Saúde – SUS (apoio).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidores ocupantes de cargo semelhante (Id. 83595626 – fls. 27/28 e 40/41), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração dos apelantes;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração dos servidores; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS decorrente das Leis do Estado de Mato Grosso nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000 e nº 8.150, de 08 de julho de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração dos apelantes, o laudo pericial consignou que:

[...] V – Observações importantes:

a) Servidor: Marlene Rodrigues de Almeida

Observação 01 – A servidora Marlene Rodrigues de Almeida iniciou suas atividades em 05/09/2001exercendo o cargo de Profis. Tec. Nível Médio Serviço Saúde SUS, restando impossibilitada a juntada das fichas financeiras no período de 11/1993 a 03/1994.

Diante da impossibilidade de realizar os cálculos com os dados da parte Autora, e com o intuito de auxiliar este Juízo na tomada de decisão, será utilizado para o cálculo dados de servidor paradigma entregues pelo assistente técnico designado pela parte Ré, o servidor da PGE, José Tolentino Confessor CRC/MT 004992/O-2, para serem utilizados como referência. Dessa forma, temos:

Observação 02 – Para realização dos cálculos será utilizada dia 10 como data do efetivo pagamento, uma vez que, conta nos autos de códigos 737156 e 733790, que tramitam nesta Vara da Fazenda Pública, informações de que a data da disposição dos créditos aos servidores se dava até o dia 10.

VII – Do Cálculo Realizado

Em seu despacho, o ilustre magistrado direcionou a perícia no sentido de qual seria a metodologia utilizada no cálculo, vejamos trechos deste despacho:

‘O cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente a perda salarial do cargo e autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV...’

Nesta primeira parte do despacho é fácil a percepção de que o magistrado solicitou que fosse realizado a confirmação de que a conversão da moeda ocorreu de acordo com a metodologia estipulada no art. 22 da Lei 8.880/94.

[...]

Vejamos a segunda parte do despacho:

‘... levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.’

Na da parte final do despacho é possível identificar que o ilustre magistrado solicitou que fosse considerado a URV na data do efetivo pagamento a fim de evitar a perda do poder aquisitivo do trabalhador.

Este entendimento do ilustre magistrado é o mesmo entendimento estipulado no art. 4º, 8 2º e art. 25, 8 1º, 1 e II da Lei 8.880/94, no qual observa-se que o legislador teve uma grande preocupação em manter o poder de compra do trabalhador, uma vez que a inflação naquele período girava em torno de 30 a 40% ao mês.

Em síntese, o art. 25 estipula que caso não seja possível converter os salários e fazer o pagamento no mesmo dia, o salário deverá ser pago pela cotação da URV da data do crédito dos recursos.

Portanto para que se cumpra a solicitação do ilustre magistrado é necessário que a perícia observe o disposto no artigo 22 e 25 da Lei 8.880/94.

A sistemática adotada pelo Estado de Mato exige a observância do disposto no artigo 25, uma vez que este artigo complementa o artigo 22.

O Lapso temporal entre a emissão da ordem de pagamento e o efetivo pagamento (10 dias) exige que seja considerado o disposto no artigo 25, não sendo possível a realização da perícia sem considerar este dispositivo.

Seguem abaixo o cálculo realizado:

Cálculo de acordo com o disposto na Lei 8.880/94

Art. 22 da Lei 8.880/94

Art. 25 da Lei 8.880/94

Mês de competência

(A) Salário em CR$

(B) URV do fechamento

(C) Valor do salário em URV (A/B)

Pagamento

(E) Valor do Salário devido (C x D)

(F) % de diferença entre o valor devido e o valor pago (E/A)

Data

(D) Valor da URV

11/1993

43.031,98

238,32

180,56

10/12

266,29

48.081,32

11,73%

12/1993

50.810,01

327,90

154,96

10/01

360,79

55.908,02

10,03%

01/1994

60.545,21

458,16

132,15

10/02

530,67

70.128,04

15,83%

02/1994

99.475,78

637,64

156,01

10/03

720,97

112.478,53

13,07%

Média Aritmética (Art. 22, 1)

155,92

Aplicação do §2º do art. 22

156,01

Média Aritmética a ser utilizada

156,01

03/1994

162.725,90

931,05

174,78

10/04

1.023,98

178.971,22

9,98%

04/1994

216.719,44

1.323,92

163,70

10/05

1.459,76

238.962,71

10,26%

05/1994

297.601,38

1.875,82

158,65

10/06

2.119,80

336.306,27

13,01%

06/1994

155,92

Diferença Salarial média Apurada

11,987

De acordo com o cálculo apresentado, é possível verificar que no mês 06/1994 o trabalhador recebeu 155,92 URVs. sendo que a média aritmética estipulada pela Lei 3 8.880/94 foi de 156,01 URVs, o que representa uma diferença de -0,06%.

É possível verificar também que levando em consideração a cotação da URV da data do efetivo pagamento, o servidor ao receber o seu salário no dia 10 do mês subsequente, este já estava com uma desvalorização de 11,98%.

O governo do Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados ao Laudo, tinha a seguinte sistemática:

Fechamento da folha de pagamento: até dia 30 do mês corrente.

Pagamento dos servidores: até o dia 10 do mês subsequente.

Esta sistemática não pode ser confundida com a sistemática adotada pelo judiciário na qual os servidores recebem seus salários em torno do dia 20, ou seja, antes do final do mês.

[...]

VIII – Das rubricas (DIF.CONV.MP-482 URV) constante na ficha financeira do servidor

Na ficha financeira do servidor utilizado como paradigma consta a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV. Com o intuito de auxiliar o juízo na tomada de decisão a perícia demonstra abaixo, o quantum representa (em %) estes valores em relação as diferenças encontradas pela perícia.

Para que possamos verificar se a referida rubrica supre as diferenças salariais ocorridas em função de se considerar o valor da URV na data do efetivo pagamento, é necessário transformar tanto as diferenças encontradas quanto as pagas pelo valor corresponde em suas respectivas datas.

Mês de Competência

Diferença entre o valor devido e o valor pago ao servidor

(Em R$)

(Em URV)

11/1993

5.049,34

18,96

12/1993

5.098,01

14,13

01/1994

9.582,83

18,06

02/1994

13.002,75

18,04

03/1994

16.245,32

15,86

04/1994

22.243,27

15,24

05/1994

38.704,89

18,26

Total em URV

18,55

Do mesmo modo iremos transformar os valores recebidos pelas rubricas pelo valor correspondente em URV na data do efetivo recebimento.

Mês de Competência

Valor da diferença paga ao servidor

Valor d URV na data do Efetivo Pagamento

Valor da Diferença paga (em URV)

04/1994

16.859,97

1.459,76

11,55

05/1994

41.571,05

2.119,80

19,61

06/1994

22,97

Total

54,13

A transformação dos valores (devidos e pagos) em URVs são meramente a título de quantificação de valores.

Dos cálculos apresentados foi possível constar que do valor devido (valor da URV no efetivo pagamento), no total de 118,55, foi pago (rubrica DIF CONV. MP-482 URV) 54,13.

Portanto de acordo com os cálculos acima demonstrados, do percentual de perda salarial encontrado considerando a URV na data do efetivo pagamento (11,98%) e levando em consideração que a rubrica DIF CONV. MP-482 URV supriu 5,47% desta perda, conclui-se que ainda permanece uma perda salarial de 6,51%.

Segue demonstrativo do Cálculo:

Descrição

Em URV

Em %

Perda Salarial (URV na data do efetivo pagamento)

118,55

11,98%

Pagamento recebido pelo servidor (DIF CONV. MP-482-URV)

54,13

5,47%

Perda Salarial remanescente

64,42

6,51%

Portanto fica demonstrado que mesmo após os referidos pagamentos ainda permaneceu uma diferença de 6,51%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

A perda salarial total sofrida pela autora foi de 6,51%, conforme demonstrado abaixo:

Descrição

Totais (em%)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8. 880/94

0,06%

Perda Salarial atualizada (de acordo c/ o art. 25 da Lei 8.880/94)

11,98%

Perda Salarial Total

11,98%

Pagamento recebido pela rubrica DIF CONV. MP-452 URV

-5,47%

Perda Salarial Total

6,51%

b) Servidor: Sebastião da Silva Correa

Observação 01 – O servidor Sebastião da Silva Correa iniciou suas atividades em 05/09/2001 exercendo o cargo de Profis. Apoio Serviço Saúde SUS, restando impossibilitada a juntada das fichas financeiras no período de 11/1993 a 03/1994.

VII – Do Cálculo Realizado

Seguem abaixo o cálculo realizado.

Cálculo de acordo com o disposto na Lei 8.880/94:

Art. 22 da Lei 8.880/94

Art. 25 da Lei 8.880/94

Mês de competência

(A) Salário em CR$

(B) URV do fechamento

(C) Valor do salário em URV (A/B)

Pagamento

(E) Valor do Salário devido (C x D)

(F) % de diferença entre o valor devido e o valor pago (E/A)

Data

(D) Valor da URV

11/1993

25.159,91

238,32

105,57

10/12

266,29

28.112,24

11,73%

12/1993

29.707,56

327,90

90,60

10/01

360,79

32.687,57

10,03%

01/1994

35.999,53

458,16

77,26

10/02

530,67

40.999,56

15,82%

02/1994

58.161,43

637,64

91,21

10/03

720,97

65.759,67

13,06%

Média Aritmética (Art. 22, 1)

91,16

Aplicação do §2º do art. 22

91,21

Média Aritmética a ser utilizada

91,21

03/1994

95.139,13

931,05

102,18

10/04

1.023,98

104.630,28

9,98%

04/1994

126.706,93

1.323,92

95,71

10/05

1.459,76

139.713,63

10,27%

05/1994

173.995,26

1.875,82

92,76

10/06

2.119,80

196.632,65

13,01%

06/1994

91,16

Diferença Salarial média Apurada

11,98%

De acordo com o cálculo apresentado, é possível verificar que no mês 06/1994 o trabalhador recebeu 91,16 URVs, sendo que a média aritmética estipulada pela Lei 8.880/94 foi de 91,21 URVs, o que representa uma diferença de -0,05%%.

É possível verificar também que levando em consideração a cotação da URV da data do efetivo pagamento, o servidor ao receber o seu salário no dia 10 do mês subsequente, este já estava com uma desvalorização de 11,98%.

VIII – Das rubricas (DIF.CONV.MP-482 URV) constante na financeira do servidor:

Mês de Competência

Diferença entre o valor devido e o valor pago ao servidor

(Em R$)

(Em URV)

11/1993

2.952,33

11,09

12/1993

2.980,01

8,26

01/1994

5.600,03

10,55

02/1994

7.598,24

10,54

03/1994

9.491,15

9,27

04/1994

13.006,70

8,91

05/1994

22.637,39

10,68

Total em URV

69,30

Do mesmo modo iremos transformar os valores recebidos pelas rubricas pelo valor correspondente em URV na data do efetivo recebimento.

Mês de Competência

Valor da diferença paga ao servidor

Valor d URV na data do Efetivo Pagamento

Valor da Diferença paga (em URV)

04/1994

10.702,53

1.459,76

7,33

05/1994

26.530,65

2.119,80

12,52

06/1994

16,66

Total

36,51

A transformação dos valores (devidos e pagos) em URVs são meramente a título de quantificação de valores.

Dos cálculos apresentados foi possível constar que do valor devido (valor da URV no efetivo pagamento), no total de 69,30, foi pago (rubrica DIF CONV. MP-482 URV) 36,51.

Portanto de acordo com os cálculos acima demonstrados, do percentual de perda salarial encontrado considerando a URV na data do efetivo pagamento (11,98%) e levando em consideração que a rubrica DIF CONV. MP-482 URV supriu 6,31% desta perda, conclui-se que ainda permanece uma perda salarial de 5,67%.

Segue demonstrativo do Cálculo:

Descrição

Em URV

Em %

Perda Salarial (URV na data do efetivo pagamento)

69,30

11,98%

Pagamento recebido pelo servidor (DIF CONV. MP-482-URV)

36,51

6,31%

Perda Salarial remanescente

32,79

5,67%

Portanto fica demonstrado que mesmo após os referidos pagamentos ainda permaneceu uma diferença de 5,67%, ou seja, o pagamento realizado a título de

DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

A perda salarial total sofrida pelo autor foi de 5,67%, conforme demonstrado abaixo:

Descrição

Totais (em%)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8. 880/94

0,05%

Perda Salarial atualizada (de acordo c/ o art. 25 da Lei 8.880/94)

11,98%

Perda Salarial Total

11,98%

Pagamento recebido pela rubrica DIF CONV. MP-452 URV

-6,31%

Perda Salarial Total

5,67%

[...]

Resposta aos quesitos

Quesitos da parte Autora

1 – Os reajuste salariais apresentados pelo réu após a conversão dos vencimentos incorporam as perdas salariais decorrentes da URV?

Resposta: A perícia tem o papel de responder a quesitos técnicos, não cabendo a mesma responder questão ligadas ao mérito da questão.

[...]

4 – Há alguma rubrica de recomposição expressa de referida defasagem nos subsídios dos autores? Acaso sim, qual e em quais documentos nos autos?

Resposta: Consta nas fichas financeiras dos autores a rubrica DIF CONV. MP-452 URV, que foi paga aos servidores no período de 04/1994 a 06/1994, porém não consta nos autos nenhum documento/informação que permita informar com certeza que trata-se de pagamento das diferenças salariais incorridas na conversão da moeda.

Com o intuito de auxiliar o juízo a perícia realizou cálculos a fim de verificar se a referida pagos a totalidade das diferenças encontradas, tais cálculos encontram-se neste Laudo Pericial.

Quesitos da parte Ré

1 – Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada (11.98).

Resposta: De acordo com a sentença constante nos autos, as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda não podem ser compensadas com reajustes salariais posteriores.

[...]

2 – Se a conversão do salário de cruzeiro reais para URV foram de acordo com a Lei 8.880/94.

Resposta: A conversão da moeda não ocorreu de acordo coma Lei 8.880/94, ocorreram perdas salariais as quais estão demonstradas neste Laudo Pericial.

3 – Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV.

Resposta: A perícia elaborou o Anexo III a respeito de Reestruturação de Carreira.

4 – Se com a vigência da Lei nº 6.528, de 15 de fevereiro de 1994, houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta: Não se pode confundir o reajuste salarial concedido pela Lei 6.528/94 como compensação das perdas ocorridas em decorrência da conversão errada do salário do servidor feita pelo Estado de Mato Grosso. A Lei 6.528/94 concedeu apenas um reajuste salarial, como e concedido anualmente a todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

[...]

5 – As fichas financeiras juntadas – referentes nos meses de abril, maio e junho de 1994 – comprovam o pagamento efetuado a título de URV?

Resposta: Os pagamentos efetuados nos referidos meses estão demonstrados no item III – Dos Cálculos Realizados.

Quesitos do Juízo

1 – Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde – Lei Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional – Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica – Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil – Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária – AAF – Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo pericial?

Resposta: Após detida análise dos documentos apresentados pelo Estado, à perícia concluiu que tratam de Leis que criaram as carreiras dos servidores, estruturando seus cargos, perfis de ingresso, avaliação de desempenho e regime de remuneração, mas que não possuem em seus textos normativos elementos capazes de concluir que promoveram reestruturação financeira na carreira dos servidores, nem tampouco de suprir eventuais perdas a título de diferenças de URV.

Os elementos ali constantes demonstram que houve uma reestruturação de natureza estrutural e organizacional, porém financeiramente não há elementos que evidenciam algum benefício financeiro ao servidor, ou seja, não ocorreu uma reestruturação de natureza financeira na carreira dos servidores.

Conclusão

A presente ação versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

Em liquidação de sentença foi solicitado a realização de perícia contábil a fim de apurar a ocorrência de perda salarial no cargo da parte autora.

O presente trabalho embasou-se na Lei 8.880/94, a qual em linhas gerais teve como escopo manter o poder de compra do trabalhador com a estabilização da moeda, em um período onde a inflação estava entre 30 a 40% ao mês.

A referida Lei em seu art. 4º, 8 2º menciona que a variação da URV poderá ser utilizada como índice de correção monetária.

[...]

Correção Monetária são os reajustes feitos para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda

No presente trabalho a perícia realizou o seguinte cálculo: O cálculo foi realizado de acordo com o disposto no artigo 22 da Lei 8.880/94, o qual estipula a metodologia a ser utilizada na conversão dos salários do servidor público.

[...]

É importante ressaltar que o artigo 22 apresenta em seu § 2º uma importe análise a ser observada na hora da conversão.

[...]

Deverá ser verificado o que é mais vantajoso ao servidor, ou seja, é mais benéfico o valor obtido da média aritmética dos salários recebidos entre 11/1993 a 02/1994, ou o valor do salário recebido em 02/1994.

Pelo sistema de pagamento adotada pela Estado de Mato Grosso, que efetuou o pagamento dos servidores até o dia 10 do mês subsequente, faz-se necessário fazer uma atualização nos valores a serem recebidos pelos servidores, conforme preceitua o art. 25 da Lei 8.880/94.

O artigo 25 da Lei 8.880/94 disciplina como deverá ser pago as diferenças salariais em virtude na demora na disponibilização do crédito salarial aos servidores, ou seja, disciplina nos casos em que o salário do servidor é pago com prazo superior a 03 (três) dias após o fechamento da folha de pagamento, devendo ser utilizado o valor da URV da data do crédito.

[...]

De acordo com o artigo 25 da Lei 8.880/94, nos casos em que o crédito salarial é disponibilizado posteriormente ao fechamento da folha, a média aritmética obtida (em URV) deverá ser pago pela cotação da URV na data da disponibilidade dos recursos, ou seja, pelo valor da URV do dia do pagamento.

O objetivo é demonstrar o quantum deveria ter sido pago ao trabalhador, uma vez que deveria ter sido observado o disposto no artigo 25 da Lei 8.880/94.

As fichas financeiras apresentaram uma rubrica denominada DIF.CONV.MP-482 URV.

A perícia realizou cálculos com o intuito de verificar se o pagamento realizado foi suficiente para suprir toda perda salarial encontrada.

Resumidamente a perícia chegou a seguinte conclusão:

a) Servidor: Marlene Rodrigues de Almeida

A perda salarial total sofrida pela autora foi de 6,51%, conforme demonstrado abaixo:

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8. 880/94

0,06%

Perda Salarial atualizada (de acordo com o art. 25 da Lei 8.880/94)

11,98%

Perda Salarial Total

11,98%

Pagamento recebido pela rubrica DIF CONV. MP-452 URV

- 5,47%

Perda Salarial Total

6,51%

b) Servidor: Sebastião da Silva Correa

A perda salarial total sofrida pela autora foi de 5,67%, conforme demonstrado abaixo:

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8. 880/94

0,05%

Perda Salarial atualizada (de acordo com o art. 25 da Lei 8.880/94)

11,98%

Perda Salarial Total

11,98%

Pagamento recebido pela rubrica DIF CONV. MP-452 URV

- 6,31%

Perda Salarial Total

5,67%

[...]. (Id. 83595630 – fls. 5/25).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pelos apelantes, uma vez que os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço não integraram aqueles cálculos. Portanto, estão em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e,

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do 2º vogal.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A CÂMARA, POR MAIORIA, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.VENCIDO O RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DEE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por
Sebastião da Silva Correa e Marlene Rodrigues de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
de URV nº 0007075-79.2015.8.11.0003 julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, em suas razões recursais, os Apelantes alegam acerca do preceito invocado pelo juiz
a quo:
o pagamento feito no dia 30 do mês – inexistência de direito à reajuste. Existência de Lei Estadual reestruturadora da carreira dos servidores – Lei 6.528/1994. Lei reestruturadora, coisa julgada.

Dessa forma, requer reformar integralmente a decisão, na extensão que lhes confere os apelantes e, conforme fundamentação lançada, reconhecendo-se corretos os cálculos do perito, mormente com relação à diferença apurada por conta do não pagamento do salário na data do fechamento da folha de pagamentos, fazendo incidir o que determina o art. 25 da Lei 8.880/94, inexistindo a malsinada “liquidação por valor zero”.

As contrarrazões vieram no ID n. 83595642, rechaçando as teses apresentadas e requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum
da decisão do juízo
a quo
por seus próprios fundamentos. Requerendo ainda, com fulcro no art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo
.

O relator Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho negou provimento ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

O Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira 1º Vogal, acompanhou o voto do relator.

O 2º Vogal Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, para declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e, julgar prejudicado o recurso.

O Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira 1º Vogal, retificou o seu voto para acompanhar o voto do 2º vogal.

Pois bem.

É cediço que para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:

a) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;

b) apurar o percentual, acaso existente;

c) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP- 482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;

d) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

e) ao final, se a reestruturação da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde — Lei Estadual n° 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual n° 8.089, de 20 de Janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares — Lei Complementar n° 231/2005 Profissionais da Educação Básica — Lei Complementar n° 50/1998; Profissionais da Policia Judiciaria Civil — lei Complementar n° 155/2004; Agentes de Administração Fazendária — AAF — Lei n° 8.354, de 22 de Julho de 2005), houve incorporação/reposição de eventual perda salarial.

Pois bem.

No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença”.
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos pelo Estado de Mato Grosso, notadamente, o laudo pericial elaborado em outros autos (prova emprestada), pelo Sr. Perito, José Welliton Alves de Souza - CRC/MT 017462/0-3, denota-se que o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram utilizados a ficha financeira de Iracy Martins Borges, Matricula 4125991, utilizado como paradigma. (Id nº 35169469/35169471), sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/5/2021, publicado no DJE 7.5.2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCONFORMISMO - MERA REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, deve ser mantida, notadamente,
quando o Executado apresenta um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10037089320168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 2/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2022) [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde — Lei Estadual n° 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual n° 8.089, de 20 de Janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares — Lei Complementar n° 231/2005 Profissionais da Educação Básica — Lei Complementar n° 50/1998; Profissionais da Policia Judiciaria Civil — lei Complementar n° 155/2004; Agentes de Administração Fazendária — AAF — Lei n° 8.354, de 22 de Julho de 2005), houve incorporação/reposição de eventual perda salarial, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Peço vênia ao eminente relator, mas vou votar com a maioria inaugurada com o Des. Luiz Carlos da Costa, pois, deve ser refeita a liquidação por arbitramento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022